Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a angularidade ativa do agravo é composta por menores impúberes, tornando indispensável a interseção do Ministério Público no trânsito procedimental, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). I. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator